Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737301-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABEL REGINA BRASIL PASCHOAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por ISABEL REGINA BRASIL PASCHOAL e outros ao ID 34788194. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator